Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DELE. IRDR No 17. APLICAÇÃO. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA EM JUÍZO ALEATÓRIO E EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA. CPC/15, ART. 63, § 5o. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (Suscitante), e o d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Suscitado), nos autos de ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula no 297 do c. STJ, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de declinação, de ofício, da competência, em razão da prevenção, para a Vara Cível do Recanto das Emas, na qual tramitou anteriormente demanda idêntica, extinta sem resolução de mérito.
4. Consoante o art. 286, II, do CPC/15, o juízo prevento, para o qual tenha sido primeiramente distribuída a ação (CPC/15, art. 59), é competente para o processamento do feito que reitera pedidos veiculados em demanda anterior idêntica, extinta sem resolução de mérito.
5. Todavia, no caso concreto, a tramitação da demanda perante o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (Suscitante), ainda que sob o fundamento de prevenção (CPC/15, art. 286, II), não se mostra cabível, pois se trata de foro diverso do domicílio da instituição financeira autora, sediada em São Paulo/SP, e também do Réu, que reside em São Sebastião, e que não possui qualquer relação com o negócio jurídico entabulado entre as partes, instrumentalizado por contrato cuja cláusula de eleição de foro estabelece a competência do local de emissão da cédula de crédito bancário (Brasília) ou de domicílio do consumidor (São Sebastião), para a solução de possíveis controvérsias.
6. Nesse cenário, impõe-se a aplicação da norma cogente positivada no art. 63, § 5o, do CPC/15, que veda o processamento da ação em juízo aleatório, restando afastada, por conseguinte, a prevenção do juízo para o qual foi anteriormente distribuída ação idêntica, de modo aleatório, extinta sem resolução de mérito.
7. Aplicável, portanto, a tese firmada por este eg. TJDFT no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema no 17), no sentido de que "nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício", estabelecendo, assim, o precedente qualificado, a competência absoluta do domicílio do consumidor para as lides nas quais ele se encontre no polo passivo.
8. Assim, no caso concreto, em se tratando de ação de busca e apreensão na qual o consumidor ocupa o polo passivo, e cuja ação anterior idêntica, extinta sem resolução de mérito, fora distribuída a juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda (CPC/15, art. 63, § 5o), há que ser reconhecida a competência absoluta do domicílio do consumidor para o julgamento do feito.
9. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, Suscitado.